Tribunal: STF
Processo: ADI 1662
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-30
Data de publicação: 2001-08-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA
11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS
CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO.
1.
        Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda
Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente.
 A referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de
verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a
débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo
artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o
caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar
rejeitada.
2.      Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato
impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba
necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a
menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição
 do direito de precedência, dado que somente no caso de
inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício
requisitório é possível a decretação do seqüestro, após a oitiva do
Ministério Público.
3.      A autorização contida na alínea b do item
VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos
cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o
critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção
monetária utilizados na sentença exeqüenda. Declaração de
inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar
interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do
Tribunal.
4.      Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento
far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua
efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista.
Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução.
Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446,
manteve a eficácia  da norma.
5.      Declaração de
inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da
expressão "bem assim a informação da pessoa jurídica de direito
público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte
final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST
11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da
República.
6.      Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo
alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito
público.
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
em parte.